Tribunal: TJPA
Processo: 0007045-17.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2021-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÃÃO. ART. 299 DO CPM. ACÃRDÃO IMPUGNADO QUE JULGOU IMPROVIDA A APELAÃÃO PENAL DA DEFESA. ALEGAÃÃO DE OMISSÃO DO ACÃRDÃO, POR NÃO TER RECONHECIDO, DE OFÃCIO, A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NO PRESENTE CASO. INOCORRÃNCIA. 1. Tendo em vista que a pena do embargante foi fixada em 01 (um) ano de detenÃ§Ã£o, o prazo prescricional a ser considerado, no presente caso, Ã© de 04 (quatro) anos, conforme dispÃμe o art. 125, inciso VI, do CPM. 2. Da anÃ¡lise dos autos, entre a data do recebimento da denÃºncia que ocorreu em 01.06.2016 (fl. 04) e a publicaÃ§Ã£o da sentenÃ§a condenatÃ3ria recorrÃvel, ocorrida em 18.11.2019 (fls. 52/53, nÃ£o transcorreu mais de 04 (quatro) anos, como alega a defesa, razÃ£o pela qual nÃ£o hÃ¡ que se falar em ocorrÃªncia de prescriÃ§Ã£o penal no presente caso, nem, tampouco, em extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u. MÃCULA NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0007045-17.2016.8.14.0006

1ª TURMA DE DIREITO PENAL

EMBARGANTE: EDINALDO RAMOS DA SILVA (ADVOGADO: ALEXANDRE PIRES- OAB/PA 12.401)

EMBARGADO: V. ACÓRDÃO Nº 215.594, PUBLICADO NO DJ 13/11/2020

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESª. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 299 DO CPM. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JULGOU IMPROVIDA A APELAÇÃO PENAL DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO, POR NÃO TER RECONHECIDO, DE OFÍCIO, A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO NO PRESENTE CASO. INOCORRÊNCIA. 1. Tendo em vista que a pena do embargante foi fixada em 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional a ser considerado, no presente caso, é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 125, inciso VI, do CPM. 2. Da análise dos autos, entre a data do recebimento da denúncia que ocorreu em 01.06.2016 (fl. 04) e a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em 18.11.2019 (fls. 52/53, não transcorreu mais de 04 (quatro) anos, como alega a defesa, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de prescrição penal no presente caso, nem, tampouco, em extinção da punibilidade do réu. MÁCULA NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
CONHECIMENTO
e
REJEIÇÃO
dos presentes embargos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete de setembro de 2021.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com pedido de efeito modificativo e para fins de prequestionamento
opostos por
EDINALDO RAMOS DA SILVA
, impugnando o
r. Acórdão nº 215.594
, proferido pela
1ª Turma de Direito Penal
em 05/11/20 e publicado no
DJ de 13/11/2020
, nos termos do Art. 619 do Código de Processo Penal, com o fim de integração do julgado para que sejam afastadas as omissões.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte
EMENTA
, conforme fls. 78:
APELAÇÃO PENAL. ART. 299 DO CPM. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. Comprovadas a autoria e materialidade do crime de desacato a militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela, previsto no artigo 299, do Código Penal Militar, notadamente pelas declarações coesas e seguras das vítimas corroboradas pelo depoimento da testemunha, inviável a absolvição por insuficiência de provas. DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS E PROPORCIONAIS ÀS CARACTERÍSTICAS DO CASO EM CONCRETO. INEXISTINDO ILEGALIDADE PATENTE NA ANÁLISE DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL, O QUANTUM DE AUMENTO A SER IMPLEMENTADO EM DECORRÊNCIA DO RECONHECIMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS FICA ADSTRITO AO PRUDENTE ARBÍTRIO DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em suas
razões recursais
, às fls. 86/88, o embargante alegou omissão no referido Acórdão, que não reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso. Segundo o embargante, já restou ultrapassado o lapso de 04 (quatro) anos desde o recebimento da denúncia, considerando a pena aplicada na sentença condenatória - 01 (um) ano de detenção -- nos termos do art. 125, inciso VI, do CPM, pugnando, por isso, pela extinção de sua punibilidade.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos subjetivos e objetivos, conheço dos presentes Embargos de Declaração.

Consoante relatado, o embargante pleiteia que o E. TJE/PA sane a omissão de não ter reconhecido, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.

Como cediço, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresenta viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almeja, na realidade, é reapreciar o julgado, a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender à expectativa do embargante.

Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão embargado, quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador, vocacionando a afastar as situações previstas no Art. 619 do Código de Processo Penal, completando e esclarecendo o conteúdo da decisão proferida.

Desse modo, a decisão recorrida que apreciou, como no caso, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, determinada pretensão jurídica, não permite o emprego da via recursal dos embargos de declaração, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, eis que inocorrentes, em tal situação, os pressupostos que justificariam a sua adequada utilização.

Da análise minuciosa das questões levantadas pelo embargante em suas razões, verifica-se que a irresignação do mesmo não merece prosperar. Vejamos:

Tendo em vista que a pena do embargante foi fixada em 01 (um) ano de detenção, o prazo prescricional a ser considerado, no presente caso, é de 04 (quatro) anos, conforme dispõe o art. 125, inciso VI, do CPM.

Da análise dos autos, entre a data do recebimento da denúncia que ocorreu em 01.06.2016 (fl. 04) e a publicação da sentença condenatória recorrível, ocorrida em 18.11.2019 (fls. 52/53, não transcorreu mais de 04 (quatro) anos, como alega a defesa, razão pela qual não há que se falar em ocorrência de prescrição penal no presente caso, nem, tampouco, em extinção da punibilidade do réu.

Portanto, nenhuma omissão alegada pela defesa foi detectada no acórdão recorrido, motivo pelo qual
conheço
dos presentes embargos de declaração, contudo,
rejeito-os.

É o voto.
Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato
Relatora

.